Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À INDISPONIBILIDADE DE VALORES. CONVERSÃO EM PENHORA. CONTA INVESTIMENTO DE PESSOA JURÍDICA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ATIVOS GARANTIDORES VINCULADOS À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de decisão que rejeitou impugnação à indisponibilidade de valores e converteu a constrição em penhora.
2. A agravante sustentou que o bloqueio incidiu sobre quantia mantida em conta investimento, em valor inferior a 40 salários-mínimos, e sobre valores vinculados a ativos garantidores exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil alcança quantia inferior a 40 salários-mínimos mantida em conta investimento de titularidade de pessoa jurídica; e (ii) estabelecer se os valores alegadamente vinculados a ativos garantidores exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar estão imunes à constrição judicial no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil destina-se, em regra, à proteção de reserva patrimonial mínima vinculada à subsistência da pessoa natural, não se estendendo automaticamente às pessoas jurídicas.
5. A mera circunstância de o valor constrito ser inferior a 40 salários-mínimos, por estar aplicado em conta investimento de titularidade de pessoa jurídica, não autoriza, por si só, a incidência da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ausente demonstração concreta de que o numerário constituía reserva patrimonial mínima indispensável à preservação imediata da atividade empresarial.
6. O cumprimento provisório não foi instaurado para a satisfação de obrigação negocial ordinária, mas para a cobrança de astreintes fixadas em tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, destinada ao restabelecimento da cobertura de serviços de saúde da autora, gestante de alto risco, circunstância que reforça a necessidade de efetividade da medida executiva.
7. Os ativos garantidores consistem em bens e direitos da operadora destinados a lastrear provisões técnicas exigidas pela regulação setorial, podendo abranger títulos e valores mobiliários, inclusive aplicações financeiras, desde que submetidos à correspondente vinculação regulatória.
8. A disciplina normativa dos ativos garantidores vinculados impõe restrições à alienação, oneração e movimentação voluntária pela operadora, mas não estabelece hipótese expressa de impenhorabilidade absoluta oponível à constrição judicial.
9. A alegação de impenhorabilidade fundada na vinculação regulatória exige prova concreta e individualizada de que o numerário especificamente bloqueado integrava ativo garantidor formalmente vinculado à Agência Nacional de Saúde Suplementar.
10. No caso, o demonstrativo de bloqueio apenas indicou constrição de valores existentes junto à instituição financeira, sem individualizar a aplicação financeira atingida, ao passo que a tabela de ativos garantidores vinculados à Agência Nacional de Saúde Suplementar registrou a ausência de bloqueio em relação à integralidade do montante ali informado, o que afasta a conclusão de que o numerário constrito proveio justamente desses ativos vinculados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil não se aplica automaticamente a quantia mantida em conta investimento de titularidade de pessoa jurídica. 2. Os ativos garantidores exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não se submetem, por esse único fundamento, a regime de impenhorabilidade absoluta perante a constrição judicial. 3. A alegação de que o numerário bloqueado integra ativo garantidor vinculado exige comprovação específica e individualizada da origem e da vinculação jurídica do valor constrito ao regime regulatório invocado”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, inciso I, 789, 833, inciso X, e 854, § 3o; Lei no 9.656/1998; regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre ativos garantidores.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000751, 0733479-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.5.2025; TJDFT, Acórdão 1981852, 0737143-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.3.2025; TJDFT, Acórdão 1740439, 0700467-29.2023.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3.8.2023; TJDFT, Acórdão 1143822, 07128833920188070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 5.12.2018.